Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. INFOJUD. EXCEPCIONALIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. ESGOTAMENTO. NÃO COMPROVADO
1. A consulta ao sistema informatizado INFOJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que a parte exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora do executado.
2. Ausente a comprovação de que o exequente esgotou os meios de localização de bens do executado passíveis de penhora, de forma a justificar a excepcional medida de quebra de sigilo fiscal, o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD deve ser indeferido.
3. Recurso conhecido e desprovido.